Tribunal: TCU
Processo: 036.493/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1561/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.493/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adriana Ribas Silva Farage (XXX.612.501-XX); Edivaldo Vieira da Conceicao (XXX.307.621-XX); Edna Mariza Nunes Guimaraes da Silva (XXX.435.401-XX); Francisco Expedito Miranda da Costa (XXX.733.603-XX); Gregorio Marcos de Resende (XXX.796.851-XX); Joao Batista Silva de Avila (XXX.090.441-XX); Jose Ivaldo Cabral da Silva (XXX.616.841-XX); Mario Ferreira da Silva Filho (XXX.233.612-XX); Oton Pereira Neves (XXX.547.481-XX); Paulo Marcos Castro Rodopiano de Oliveira (XXX.589.925-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.